Tribunal: TJMT
Processo: 1030399-08.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030399-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS –– RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, por tal motivo, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade.

II – Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

III – Não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1030399-08.2020.8.11.0003 interposto por ambos litigantes: JUSSILA TOREBOUDO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 135445362 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que a ré restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato nº 802746773, descontados de 01/2015 até a sua exclusão, importes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ). Condenou a parte ré a indenizar a parte autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe este a ser pago de uma única vez, devendo ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sob ID. 135445364 que o contrato que a parte apelante alega desconhecer é o de nº 802746773 – início em 01/2015 no valor de R$ 3.538,96 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 99,02, fora contratado de maneira legitima, sem qualquer vício na contratação. No ato da formalização do contrato, como é de praxe, foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria o apelado firmou contrato com o banco apelante, sendo que não há que se falar em ato ilícito no presente caso. Ademais, no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização;

Alega que o recorrido não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo, portanto, absurda a indenização fixada nos presentes autos. Importante destacar ainda que a obrigação de indenizar se faz somente na presença de quatro requisitos, quais sejam: a) dano moral; b) comprovação do dano ; c) conduta ilícita; d) nexo causal, portanto, na inocorrência de qualquer um deste não há o que se falar em indenização. Destarte, a inexistência de dano moral descaracteriza a responsabilidade civil de reparar, porque, por óbvio não houve dano;

Afirma que o valor da indenização foi fixado de forma exagerada, por isso, há necessidade de adequação em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sustenta a necessidade de aplicação dos juros sobre os danos morais a partir da sentença condenatória.

Em suma, requer o recorrente JUSSILA TOREBOUDO sob ID. 135445368 provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença, condenando o apelado a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sob ID. 135445371 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por JUSSILA TOREBOUDO, doravante denominado autor/recorrente, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, doravante denominado réu/recorrente.

Narrou o autor/recorrente em síntese, ter constatado a cobrança em seu benefício previdenciário de empréstimo pessoal de nº 802746773, no valor de R$ 3.538,96 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 99,02 (noventa e nove reais e dois centavos), o qual se iniciou em 01/2015, e fora excluído após o desconto de 23 parcelas, o que não reconhece.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, extinguindo o processo, com resolução de mérito, para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que a ré restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato nº 802746773, importes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ). Condenou a parte ré a indenizar a parte autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe este a ser pago de uma única vez, devendo ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A tese recursal funda-se da parte ré/apelada funda-se na necessidade de reforma da sentença diante da regular contratação do empréstimo, ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório e a retificação dos juros de mora sob os valores arbitrados.

A tese recursal funda-se da parte autora/recorrente funda-se no pedido de majoração da indenização de cunho moral.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte ré/apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se inclusive, que a parte ré/apelante, não trouxe nada que demonstrasse a concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois com a inversão do ônus da prova, cabia a instituição financeira demonstrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda, a teor do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelante, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma diligente no momento da celebração do contrato, permitindo que houvesse uma contratação sem as cautelas esperadas em negociações dessa natureza.

Ao deixar de produzir prova de que a parte autora/recorrente foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou o crédito, ou mesmo renovou o empréstimo de alguma outra forma diversa de contrato assinado mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, permite conferir verossimilhança à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o apelante/banco é viciada, fazendo jus à declaração de inexistência de débito, como declarado na sentença combatida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. (...)”. (RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desª Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017).

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

Deveras, quanto à forma de devolução dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Assim, na r. sentença o banco foi condenado a restituir o valor descontado indevidamente da parte autora, incidindo juros e correção.

Não resta dúvida de que o apelante agiu com negligência, pois tem este o dever de agir com cautela antes da concessão do crédito, em especial, no caso em análise, em que sua consequência é a cobrança da contraprestação, que pode ocasionar lesão àquele que é injustamente cobrado.

A jurisprudência tem aplicado o citado dispositivo legal (devolução em dobro) com parcimônia, entendendo que somente nos casos de evidente má-fé na cobrança indevida a devolução em dobro se justifica.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do c. STJ, abaixo, vem seguindo o posicionamento de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar o réu à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da sua má-fé, na contratação do empréstimo em nome do mutuário:

“Segundo uníssona jurisprudência desta Corte, no caso de cobrança indevida, o engano é justificável se não decorrer de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do fornecedor do serviço. Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago. Confira-se: REsp. 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJE 20.4.2009.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017).

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido em folha de pagamento do titular.2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.” (TJMT, Apelação 0003494-79.2013.8.11.0018, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). (grifado).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESPONSABIILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu fazer prova do fato constitutivo do direito. - O contrato firmado com pessoa analfabeta, sem a observância dos procedimentos legais, infirma a eventual contratação existente, devendo ser reconhecida a sua nulidade, ante a ausência de requisito essencial à validade dos negócios jurídicos. - O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Restando evidente que os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da parte autora fundaram-se em contratos firmados mediante fraude praticada por terceiro, e não tendo a instituição financeira ré tomado as devidas diligências no ato da contratação, há que se reconhecer a prática do ilícito, devendo se proceder à restituição dos valores indevidamente descontados. - A demonstração da má-fé por parte do credor constitui requisito imprescindível para o deferimento do pedido de restituição em dobro do indébito. Precedentes do STJ.” (TJMG, Apelação Cível 1.0684.15.002310-0/001, Relator: Des. MOTA E SILVA, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018)

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora.

QUANTO AO DANO MORAL.

O banco/apelante alega que não há prova de qualquer dano ou prejuízo suportado pelo apelado advindo de eventual conduta ilícita por ele praticada, não havendo que se falar em dano moral.

Importante salientar que não houve negativação do nome da parte consumidora decorrente do contrato ora em voga.

Em relação à indenização por dano moral, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.” (RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021).

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, o que não é o caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para extirpar a condenação em danos morais, motivo pelo qual o recurso interposto pela parte autora resta prejudicado.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos recursos e dou PARCIAL PROVIMENTO a apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para extirpar os danos morais arbitrados em instancia primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022